Tribunal: TJBA
Processo: 8000063-27.2019.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000063-27.2019.8.05.0253

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLEIDILENE GESCI DOS SANTOS SILVA

Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE TANHAÇU.
SERVIDORA DO
MAGISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE
ADIMPLEMENTO DA GRATIFICAÇÃO NOMINADA DE SEXTA PARTE. REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 153, DA LEI MUNICIPAL N. 233/1997 NÃO PREENCHIDOS.
AUSÊNCIA DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE EXERCÍCIO NO CARGO EFETIVO QUANDO DO INGRESSO DA LIDE.
PARTE AUTORA A QUEM INCUMBIA DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU.
INVIABILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR QUANDO JÁ PROLATADA A SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROIBIÇÃO.
NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A
gratificação nominada de “sexta parte” tem assento no art. 153 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tanhaçu – Lei n. 233/1997, que
elenca, dentro o requisito principal, o preenchimento de
25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no serviço municipa
l.

2.
Ora,
uma vez que a parte autora pleite
ia

gratificação
decorrente de vínculo com o Município, compet
e
-lhe fazer prova
mínima
do fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC,
ônus do qual não se desincumbiu
.

3.
Com efeito
, ao longo
da exordial

a requerente
aduz
que é professora da “
da rede municipal nomeado(a) em
1/1/1989, portanto com 2
9
anos de serviços
”,
mas os
elementos de provas
juntados
, a exemplo das fichas financeiras de ID 63387536
e termo de posse de ID 63387563
, informam que sua
posse
nos quadros de magistério do Município de Tanhaçu ocorreu em
27
/03/1998,
inexistindo,
quando do ingresso da lide, em 02/02/2019
, qualquer esclarecimento no sentido de que o tempo de serviço por si pleiteado também deveria computar o vínculo precário.

4.
Outrossim,

é inviável, em sede de recurso, a ampliação da causa de pedir no sentido de que, antes da posse no cargo efetivo, já possuía vínculo com o Município por meio de contrato temporário,
quando mais na hipótese, em que já prolatada a sentença.
Na mesma linha,
o juízo deve se ater aos pedidos declinados na peça
de ingresso
, não sendo possível acolher,
neste momento,
o argumento
de que, ao longo da
marcha processual, completou os 25 (vinte e cinco) anos exigido pela lei
para fins de deferimento da gratificação
.

5.
Aliás, o
princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do
venire contra factum proprium
, aplicável também ao direito processual.

6.
Neste contexto, tendo
a parte autora
/recorrente fundamentado sua
tese em requisitos legais que sabidamente não preenchia
,
adotando, ao longo do trâmite da ação, comportamento contraditório,
é de ser reconhecida a sua litigância em má-fé, nos termos do art. 80, inciso I do CPC.

7.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000063-27.2019.8.05.0253
, em que figuram como apelante CLEIDILENE GESCI DOS SANTOS SILVA e como apelada MUNICIPIO DE TANHACU.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .